Tribunal: STF
Processo: RE 1449455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INDEVIDO O RESSARCIAMENTO DOS CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA.



    1. Trata de remessa necessária e apelações interpostas por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A e pela UNIÃO, em face da sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0054299-93.2016.4.02.5101, ajuizados com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade do crédito fiscal em razão de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2008.51.01.012490-9, que reconheceu o direito de excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS.



    2. De acordo com o laudo pericial juntado no EVENTO 61 dos autos originários, o crédito executado é exclusivamente decorrente da não inclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, razão pela qual a sentença julgou procedente o pedido de desconstituição do crédito tributário inscrito na CDA nº. 70.6.10.000595-44, por entender que a matéria relativa a não incidência da contribuição sobre o valor do tributo estadual já estaria pacificada no STF.



    3. De fato, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema nº 69), o STF reconheceu que o valor do ICMS destacado na nota fiscal não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, precedente vinculante que já transitou em julgado, sendo modulado os efeitos da decisão tão somente para os processos ajuizados após o início do julgamento do tema, em 15/03/2017, restando, portanto, prejudicados, os argumentos lançados no recurso da União.



    4. Por essa razão, deve ser mantida a sentença no ponto, sendo totalmente desnecessário o exame da controvérsia sob a ótica da decadência, ainda que se trate de matéria preliminar, pois não há interesse recursal para tanto, visto que a matéria decidida já se encontra pacificada em precedente vinculante.



    5. No que se refere ao ressarcimento dos custos de manutenção da apólice do seguro garantia, tal pedido não prospera, pois o art. 84, ao tratar de despesas processuais, ou seja, aquelas despesas necessárias para pôr em marcha o processo, não pode ser deturpado para incluir os gastos havidos fora da relação processual. E são gastos fora da relação processual: contratações de garantia, ou de pareceres ou ainda de peritos particulares. Entendimento em sentido contrário produziria situação teratológica, na qual toda e qualquer despesa decorrente da existência de relação contratual firmada entre uma das partes e terceiro, estranha à relação processual, seria passível de ressarcimento, ao final, pela parte vencida. (AGRESP 200901165619).



    6. Com relação aos honorários sucumbenciais, embora não tenha havido recurso por qualquer das partes sobre o ponto, no contexto do reexame necessário, seria cabível, em tese, a revisão do seu valor, fixados na origem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Nesse sentido, há precedentes do Plenário do STF, no sentido de que, para atender aos parâmetros de proporcionalidade e da justiça, a apreciação equitativa também deve servir como vetor para fixação dos honorários sucumbenciais nos casos de condenação em valores excessivos (ACO 2988 ED , ACO 637 ED e AO 613 ED).



    7. No entanto, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, o STJ firmou orientação no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência, segundo juízo equitativo, só tem aplicação para causas de valor irrisório ou inestimável, não podendo ser aplicado para reduzir o valor da verba sucumbencial nas causas de valor elevado.



    8.No caso, embora a quantia fixada, apesar de excessiva, tenha ficado abaixo do limites percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC (já que o valor atribuído à causa ao tempo do ajuizamento da ação era de R$ 13.667.587,40), há preclusão da matéria para o ora embargante, que deixou de recorrer sobre este capítulo de sentença.



    9. Por fim, considerando se tratar de julgamento de matéria sem grandes complexidades, já pacificada em nossa Corte Suprema, dispensando quaisquer debates sobre o tema, os honorários de sucumbência fixados na origem englobarão a verba sucumbencial devida pelo vencido nos presentes embargos e na execução fiscal correlata, dada a excessividade do seu valor e a simplicidade da causa, conforme já admitido pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS).



    10. Parcial provimento da remessa necessária, apenas para consignar que o arbitramento da verba honorária engloba a sucumbência da União nos embargos e na execução fiscal correlatada, negando-se provimento às apelações.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 3º, inciso I; 4º; 5º, caput, e incisos XXXIV e XXXV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1412069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: Em julgamento.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente